Tribunal: TJDFT
Processo: 0745267-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745267-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NAZARETH TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDVALDO PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários de sucumbência n. 0733237-14.2020.8.07.0001, movido contra NAZARETH TURISMO LTDA. - ME, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, ao fundamento de não haver decurso de prazo razoável para nova tentativa e de não ter o agravante apresentado fatos que permitam inferir a modificação na situação econômica da agravada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional e fundamentação e por considerá-la citra petita. No mérito defende que passados mais de um ano das últimas pesquisas é possível o deferimento de novas pesquisas. Destaca os princípios da razoabilidade, cooperação, duração razoável do processo, economia e celeridade processual. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento de efeito suspensivo para o arquivamento provisório da execução e o deferimento liminar da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada. Busca, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, debrucemo-nos nas alegadas preliminares de nulidade da decisão agravada: 1. por ausência de prestação jurisdicional; 2. por ausência de fundamentação e 3. por ser citra petita. Em brevíssima síntese, só se configura a negativa de prestação jurisdicional quando o pedido formulado carece de pronunciamento específico. Seguindo, não se verifica ausência de fundamentação na decisão que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide, mesmo que não refutados os argumentos do requerente. Por fim, a decisão só é citra petita quando deixa de examinar um dos pedidos formulados. Nenhuma das irregularidades acima se apresentam. Como pode se ver na extensa argumentação preliminar do agravante, toda a sua defesa se esteia apenas no fato de que o enfoque da decisão atacada não pendeu para o deferimento da pesquisa judicial almejada. Afinal, o pedido de pesquisa foi apreciado e, por entender a magistrada de origem, não haver decurso de prazo razoável para nova tentativa. e de não ter o agravante apresentado fatos que permitam inferir a modificação na situação econômica da agravada, indeferiu a nova realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada. Como visto acima, a decisão atacada julgou fundamentadamente o que foi pedido nos exatos limites do pedido. Na verdade, o agravante arvora ao patamar de preliminar questões intrínsecas de mérito, a serem apreciadas a seguir. Assim, REJEITO todas as preliminares acima arguidas, pelo que conheço do recurso. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento de efeito suspensivo para o arquivamento provisório da execução e antecipatório da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada. Na hipótese dos autos, entendo presentes os pressupostos para o deferimento, tanto do efeito suspensivo quanto do pedido liminar apresentados. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as pesquisas eletrônicas já foram efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Ora, ao revés do fundamento adotado pela magistrada de origem, entendo que o tempo decorrido desde as últimas pesquisas SISBAJUD reiterada (30/06 a 28/07/2023 - ID 167486115 na origem), RENAJUD (03/08/2023 – ID 167486117 na origem) e INFOJUD (03/08/2023 – ID 167486118 e 167486119 na origem) viabiliza o argumento do agravante de que o lapso temporal enseja nova tentativa. Neste sentido, já decidimos na 7a Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que se refere à modalidade reiterada do Sisbajud, conforme entendimento já exarado por Esta Turma, entendo que o deferimento é medida que se impõe. Vide abaixo: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante do decurso de mais de um ano das últimas pesquisas SISBAJUD reiterada (30/06 a 28/07/2023), RENAJUD (03/08/2023) e INFOJUD (03/08/2023), defiro excepcionalmente a renovação da pesquisa SISBAJUD, novamente na modalidade reiterada, por mais 15 dias. Anoto, em adendo, que o juízo de origem já promoveu a negativação da agravada no CDL/SPC (ID 167533994 na origem) e no SERASAJUD (ID 167624072 na origem). Assim, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial. Por se tratar a agravada de pessoa jurídica, também é possível a pesquisa particular de seu CNPJ para se verificar eventual irregularidade e Quadro de Sócios e Administradores (QSA). O agravante ainda há de atentar que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Por fim, diante da pesquisa judicial ora deferida e da ausência das pesquisas particulares acima referenciadas, o desarquivamento da execução, ao menos para se viabilizar, em cooperação entre o credor e o juízo, as diligências acima, é medida que se impõe. Sendo assim, DEFIRO o efeito suspensivo para obstaculizar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença de origem e a antecipação da tutela recursal para deferir, de imediato, a renovação excepcional da pesquisa SISBAJUD, novamente na modalidade reiterada, por mais 15 dias. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive do efeito suspensivo e da antecipação de tutela a serem lá promovidos. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator